Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. CONTRATO DE CONVÊNIO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESOLUÇÃO N. 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. NOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ÂNIMO INEQUÍVOCO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES AFASTADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CORRETORAS DE CÂMBIO.
1. A existência de novação depende de ânimo inequívoco, expresso ou tácito. Ausente o ânimo inequívoco de novar, a transação pode ser considerada uma novação.
2. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, de modo que a ele cabe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda.
3. A Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil foi editada para consolidar as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País e estabeleceu a responsabilidade da empresa contratante pelos serviços prestados pelo correspondente em seu art. 2o.
4. A corretora de câmbio possui legitimidade passiva para a demanda em que se discute o inadimplemento do contrato de compra de moeda estrangeira com entrega futura quando na data da avença a empresa que efetuou a venda era sua correspondente cambial.
5. A corretora de câmbio é responsável solidariamente a restituir os valores pagos pelos consumidores em decorrência de contrato de compra de moeda estrangeira com entrega futura não adimplido quando na data da avença a empresa que efetuou a venda era sua correspondente cambial.
6. Apelação desprovida.